Tribunal: TJDFT
Processo: 0741851-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DOENÇA MENTAL DO AGRAVADO. ANTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA SANÇÃO. DIAGNÓSTICO NO CURSO DA EXPIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDA DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ADEQUAÇÃO.

I - O Juízo da Vara de Execuções Penais tem competência para, de ofício, substituir a pena privativa de liberdade por medida de segurança a apenado acometido por doença mental, nos termos do art. 41 do CP, arts. 154, 682, 751 e 754 do CPP e 183 da LEP.

II - Embora os dispositivos legais mencionem a superveniência de quadro de saúde mental comprometido, quando este somente é identificado em perícia realizada no curso da expiação, a substituição é medida que se impõe, notadamente para garantir a realização do tratamento indicado pelos peritos.

III - Recurso conhecido e desprovido.